Tribunal: TJES
Processo: 5001808-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001808-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NEWKEN WASHINGTON WILLIAN RAUTA
AGRAVADO: MARIA IMACULADA GARIGLIO SARAIVA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo
de
instrument
o

contra
interlocutória
proferida pel
o Juiz da
3ª Vara Cível de Guarapari-ES, por meio da qual deferiu a liminar postulada em sede de ação de reintegração de posse de um bem imóvel (casa residencial) localizada na Rua Aylton Vieira Passos, nº 05, Bairro São Judas Tadeu, Guarapari-ES, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), em desfavor do réu, na hipótese de descumprimento da ordem judicial.

Em seu arrazoado recursal,
o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente,
que teria sido contratado verbalmente pela proprietária do imóvel para realizar serviços de reforma em fevereiro de 2020. Alega que tratou com a Sra. Michele (filha da proprietária, Maria Imaculada
Gariglio Saraiva
), sendo que em virtude de problemas de saúde de ambas, com respectiva repercussão na capacidade financeira delas, “
ambas, resolveram negociar com o Agravante a posse do imóvel em quitação da dívida fora assumida em decorrência da reforma
” (id 1205074 – fl. 05). Acrescenta que teria sido “orientado” pelas então proprietárias (enquanto vivas) “
a providenciar imediatamente as documentações necessárias para se proteger de um filho dela chamado FRANÇOIS
”, assim, aduz que providenciou transferência para o seu nome das contas de água, luz e IPTU, inclusive pagando ITBI.
A
rgumenta que antes da posse teria feito despesas com a reforma da
casa na
ordem de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) e depois no importe de
R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), totalizando, portanto, R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais). Por fim, o agravante ainda aduz que não teria recebido pelos serviços prestados, a legalidade da posse exercida por ele e ausência de comprovação de posse do agravado, bem como que a decisão judicial lhe acarretará prejuízo.

Decisão proferida para indeferir o efeito suspensivo postulado (id 1321254).

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau (id 1358868).

Embora intimada, a parte agravada não ofertou contrarrazões (id 1478074).

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, o deferimento da liminar possessória exige a presença dos requisitos elencados no art. 561, do CPC, a saber:

“
Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.

Sob esse enfoque, não vejo como dissentir da conclusão judicante tracejada pelo magistrado singular conforme a seguinte passagem que bem enfrenta a questão:

“
Na ação de reintegração de posse, para a concessão da medida liminar deve o autor comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pelo réu há menos de ano e dia e a perda da posse (art. 561 do CPC). Ausente qualquer desses requisitos legais, descabe a concessão de liminar, devendo a ação seguir o procedimento comum.

No caso em tela, observo que a parte autora comprovou os requisitos indispensáveis para a concessão
in limini litis
da reintegração de posse, pois,
in casu
, comprovada a posse exercida sobre o bem imóvel à época do falecimento da Sra. Maria Imaculada. Outrossim, o próprio demandado quando prestou depoimento à polícia desta Comarca (BO 42471448 – fl. 25), afirmou ter passado a ocupar o imóvel objeto de litígio, quando da morte da Sra. Maria Imaculada, ao argumento de que aquela deixou de adimplir para com o pagamento de prestação de serviços fornecidos pelo requerido, de sorte que poderia ocupar o imóvel até que a dívida fosse adimplida.

Nessa esteira, presentes elementos de prova do esbulho possessório, a ação ajuizada é de força nova, pois intentada antes de completado o prazo de ano e dia entre o esbulho praticado e a propositura da ação, bem como resta incontroversa a parcial perda da posse pela parte autora. Destarte, preenchidos os requisitos legais, o deferimento da liminar rogada no exórdio é medida que se impõe no presente caso. Nesta esteira, já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
in verbis
:
[...]”

Tal como externado na decisão em que foi indeferido o pleito de concessão do efeito suspensivo, revela-se insubsistente e sem plausibilidade jurídica a irresignação formulada no recurso, tendo em vista que o próprio agravante reconhece que iniciou o exercício da ocupação do imóvel devido a contratação da proprietária para executar a prestação de serviços de reforma na qualidade de profissional da construção civil, denotando então que exercia atos de mera detenção sobre a casa em discussão.

Ademais, o agravante, inicialmente, sustenta que a proprietária do imóvel teria anuído com a posse dele no imóvel (empréstimo) para pagamento dos serviços de reforma (construção civil) implementados por ele, e, adiante, altera tal versão no sentido de que teria ocorrido a dação em pagamento do imóvel pelo trabalho feito, inclusive colacionando documentos de IPTU e ITBI para o seu nome.

Logo, a narrativa colidente da tese recursal aliada à inexistência de contrato formal (escrito) celebrado entre as partes acerca de valores consideráveis que envolvem os serviços de reforma do imóvel e o respectivo modo de quitação, a meu ver, reclamam indispensável desenvolvimento da atividade probatória perante o julgador de origem, denotando a inviabilidade de que esta instância exerça juízo diverso daquele exercido pelo magistrado de primeiro grau.

Afinal, conforme relatado, chama a atenção o valor considerável que o agravante diz ter empregado por suas próprias forças para a reforma do imóvel (ordem de R$ 275.000,00), de modo que há de ser prestigiada a intelecção externada pelo magistrado singular até a melhor apuração dos fatos naquela instância de julgamento, sobretudo porque o ato hostilizado não traduz teratologia que justifique sua reforma.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Com base nes
t
es fundamentos,
nego

provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – MANTIDA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA QUE JUSTIFIQUE SUA REFORMA – RECURSO IMPROVIDO.

1 – No caso vertente, o magistrado de primeiro aferiu a presença dos requisitos do art. 561, do CPC, a fim de deferir a liminar postulada na ação de reintegração de posse.

2 – A tese recursal por uma lado denota que o agravante exercia ato de mera detenção sobre o imóvel, enquanto por outro indica proposições inconciliáveis, circunstância que reclama dilação probatória, sem a qual deve ser prestigiada a intelecção externada pelo magistrado de primeiro grau.

3 – Afinal,
segundo o STJ
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]”
(STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

4 –
Recurso conhecido, mas improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.